Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-30.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014815-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato não foi firmada pela autora, confirmando a fraude e afastando a tese da instituição financeira sobre a regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no caso concreto, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC n.º 1032344-42.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por Maria Zulmira Aguilar em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, além de condenar o banco à repetição do indébito em dobro do valor de R$852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), bem como ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por dano moral. Ao final, condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o Banco Bradesco Financiamentos S.A., recorre alegando, em suma,
que o contrato foi regularmente celebrado e os valores foram creditados na conta da autora, utilizando os mesmos documentos na formalização do contrato, o que reforça a veracidade da contratação. Além disso, aduz que o juiz não está adstrito ao laudo quando as provas dos autos tornam válida a contratação, de modo que a prova pericial não foi conclusiva quanto à falsidade da assinatura. Não obstante, defende que não restou configurado dano moral relevante, mas sim um mero aborrecimento. Alega que não há pagamento indevido, quando o valor cobrado está plenamente em consonância com o contrato, devendo ser afastada a restituição ou, em sendo esta mantida, que seja então realizada a compensação de valores, para não restar configurado enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a compensação dos valores disponibilizados em favor da autora.

Por outro lado, Maria Zulmira Aguilar alega que o valor fixado a título de dano moral é insuficiente, diante da gravidade do ilícito e do impacto negativo sobre sua subsistência, postulando pela majoração da indenização.

Tanto Maria Zulmira Aguilar (id. 263245271) quanto o Banco Bradesco S.A. (id.263245275) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Zulmira Aguilar, idosa, aposentada, ingressou com ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando que, ao consultar seu extrato de pagamento do INSS em 20/01/2022, verificou a existência de descontos indevidos no valor de R$ 71,00, referentes a um contrato de empréstimo consignado n.º 816034132, em 84 parcelas, com inclusão em 27.04.2021, mas que afirma nunca ter celebrado ou autorizado a contratação.

Segue relatando que tentou resolver administrativamente a situação junto ao banco e ao PROCON, sem sucesso. Sustenta que foi vítima de fraude, com uso não autorizado de seus dados pessoais, responsabilizando o réu por falha na prestação de serviços.

Postulou pela declaração de inexistência do contrato, a suspensão imediata dos descontos, bem como a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, além de condenar o banco à repetição do indébito em dobro do valor de R$852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), bem como ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por dano moral. Ao final, condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (id.

263245267).

Na sequência, as partes recorrem.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A., alega que o contrato foi regularmente celebrado e os valores foram creditados na conta da autora, além de que o juiz não está adstrito ao laudo quando as provas dos autos tornam válida a contratação, de modo que a prova pericial não foi conclusiva quanto à falsidade da assinatura. Defende a inexistência de dano moral, bem como o afastamento da restituição em dobro ou, em sendo esta mantida, que seja então realizada a compensação de valores, para não restar configurado enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a compensação dos valores disponibilizados em favor da autora (id.

263245269).

Por sua vez, Maria Zulmira Aguilar recorre adesivamente alegando que o valor fixado a título de dano moral é insuficiente, diante da gravidade do ilícito e do impacto negativo sobre sua subsistência, postulando pela majoração da indenização (id. 263245272)
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A parte autora alegou em sua exordial que jamais solicitou, contratou ou autorizou qualquer tipo de empréstimo consignado com o banco requerido, nem concordou com qualquer desconto em sua folha de proventos. Por sua vez, a instituição financeira defendeu-se alegando a regularidade da contratação do empréstimo, apresentando o instrumento contratual.

Uma vez impugnada a assinatura no referido documento, determinou-se a realização de perícia judicial grafotécnica, colacionada no id. 263245260.

Compulsando os autos,
observa-se que agiu com acerto a douta juíza singular ao reconhecer e declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação de que o contrato foi assinado pela autora, ônus que incumbia ao
Banco apelante. Explico.

In casu
, verifica-se que o contrato apresentado pelo Bradesco Financiamentos S.A. foi desconstituído pelo laudo pericial, que concluiu acerca da falsidade da assinatura, veja:

“
V –
CONCLUSÃO LAUDO FORENSE
:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura questionada no contrato acostada no ID nº 91964788, não foi oposta com o próprio punho da Sra. Maria Zulmira Aguilar,
nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 16 (dezesseis) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
.” (id.

263245260).

Assim, em que pese as substanciosas alegações da instituição bancária,
restou comprovado que a autora não realizou a contratação do empréstimo discutido, haja vista que a perícia grafotécnica atestou

a inautenticidade da assinatura constante do instrumento apresentado, porquanto

não emanaram do seu punho.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, contraditório, nem mesmo inconclusivo, como pretende o apelante. De clareza solar
que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.

Assim,
não desincumbiu o Banco de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, mormente considerando que houve fraude na contratação e evidente falha na prestação de serviço bancário.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide
, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto,
a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°152514855:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura questionada no contrato acostada no ID nº 91964788, não foi oposta com o próprio punho da Sra. Maria Zulmira Aguilar, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 16 (dezesseis) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

No caso,
são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados
.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.”
(id. 263245267).

No caso em apreço, restou demonstrado que o contrato de empréstimo foi firmado mediante fraude, utilizando dados pessoais da autora, não apresentando o requerido, qualquer prova concreta de que o contrato foi firmado de forma regular.

A instituição bancária, como prestadora de serviços financeiros, tem o dever de implementar medidas eficazes de segurança que protejam seus consumidores contra fraudes e usos indevidos de dados pessoais. Tal dever decorre não apenas da relação de consumo, mas também do elevado padrão de diligência exigido de instituições financeiras, dada sua posição de confiança no mercado e o impacto potencial de suas falhas na vida dos clientes.

Constata a falha na prestação de serviço bancário, é evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Portanto, não tendo sido comprovada a má–fé do banco, deve ser acolhido o pedido para que a restituição ocorra na forma simples.

Por outro lado, levando em conta que a instituição bancária não provou a regularidade contratual entre as partes associado ao contrato de empréstimo consignado e não apresentou evidências de repasse de valores referentes a esse contrato em questão, limitando-se a colacionar no bojo da peça processual simples
print
de tela sistêmica, produzida de maneira unilateral, fica afastada a compensação de valores pretendida.

A propósito, considerando tratar-se de prova unilateral, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
” (RAC n.º 1032344-42.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da parte autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no seu benefício.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recorrentes, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$9.000,00 (nove mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por Bradesco Financiamento S.A, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Maria Zulmira Aguilar.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025